Tribunal: TJPA
Processo: 0812097-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812097-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHEMMYSSON DEYVE COUTINHO BELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE 1º GRAU DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0812097-03.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO (OAB-PA 28.736-A

PACIENTE: JHEMMYSSON DEYVE COUTINHO BELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CPB).

.

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreu, uma vez que JHEMMYSSON aproveitando-se da confiança da avó dos ofendidas tinha no mesmo, quando se encontrava sozinho com as menores, abusou sexualmente menores de 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade, fato esse ocorridos na residência da avó das vítimas, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conheço do writ e denego da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0812097-03.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO (OAB-PA 28.736-A

PACIENTE:

JHEMMYSSON DEYVE COUTINHO BELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal
,
impetrado em favor do nacional
JHEMMYSSON DEYVE COUTINHO BELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso-PA,
nos autos de processo nº
0801303-63.2021.8.14.0115
.

Narra o impetrante que
o paciente fora preso em flagrante tendo a prisão preventiva decretada
, por ter, presumidamente, praticado ato de
estupro de vulnerável
. (
CP, art. 217-A
).

Na hipótese, cogitou-se que esse tentara manter relações sexuais com uma criança, Lucas Emanuel Ferreira Corrêa, o qual tem 11 anos de idade, tendo a prisão convertida em prisão preventiva, sob fundamento que a permanência do réu em liberdade resultaria em risco à sociedade e à paz social.

Aduz que o decreto preventivo é ilegal, tendo em vista sua fundamentação se basear na gravidade abstrata do delito.

Ressalta que o paciente é primário, residência fixa, trabalha licitamente, bem como não há indícios de que o réu seja de fato perigoso e que trará abalo a ordem pública ou fugirá do distrito da culpa, o que afasta qualquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP.

Suscita o impetrante, como fundamentos do
writ,
a existência de constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão que decretou a prisão do paciente se amparou unicamente na gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema de cautela.

Por fim ressaltou que a autoridade inquinada coatora, em caso semelhante, já decidiu pela aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, em razão de ausências de motivos para a prisão preventiva, no caso que implica a prisão de um dentista acusado de estupro de vulnerável, portanto, nada justificaria o tratamento desigual entre os réus.

Por tais motivos, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião que deneguei a liminar requerida (ID. 6932530), requerendo ainda informações à autoridade coatora e em seguida a Procuradoria de Justiça.

A autoridade inquinada coatora (ID.6978533) prestou as informações nos seguintes termos:

“(...)

Tramitam nesta Vara Criminal autos de ação penal nº 0801303-63.2021.814.0115, cuja denúncia imputa ao paciente a prática, por duas vezes, do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) contra as vítimas K.T.A. e D.A.S., menores de 14 anos, com fatos ocorridos no dia 09/08/2021.

Em síntese, narra a denúncia que o paciente ingressou no quarto onde estavam as vítimas, na casa da avó delas, e, aproveitando-se que elas estavam dormindo, passou a mão nas partes íntimas delas, o que foi reportado por uma das menores. Conta ainda

a denúncia que o paciente residia na residência onde ocorreu o crime, por pelo menos cinco anos e, na ocasião, teria mordiscado a região íntima da vítima D.A.S.

Foi juntado Boletim de Ocorrência, escuta especializada das vítimas, laudo de exame sexológico (ID.31300545) e depoimento das genitoras (ID. 26451999).

Após representação da Autoridade Policial e parecer favorável ministerial (ID.31248057), a prisão preventiva do acusado foi decretada em 10/08/2021 (ID. 31308931), para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, decisão essa ratificada pela ID 33748793.

O inquérito policial foi encerrado no dia 17/08/2021, com indiciamento do paciente, nos termos do art. 217-A do Código Penal.

Os autos foram com vista ao Ministério Pùblico, que em 26/08/2021, ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal (por duas vezes)

Em 03/09/2021, a denúncia foi recebida (ID.33748793) e o réu citado (ID.37873954), tendo ele informado possuir defensor constituído, todavia, ainda não há resposta à acusação.

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é primário (ID.31207743)”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se (ID.7040680) pelo

CONHECIMENTO do presente
writ
,

no
Mérito,
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

É o breve relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, sendo detentora de qualidades pessoais, não havendo indícios de ser perigoso e que irá comprometer a ordem ou fugirá do distrito da culpa, assim como
a presença de condições favoráveis ao paciente e

possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART.312 DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.

No que tange à alegação de ausência requisitos e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva :

“
(...)

No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. A fumaça da prática do crime de estupro de vulnerável está consubstanciada no teor do boletim de ocorrência (ID. 31203410), bem como na escuta especializada (ID. 31203413 - Pág. 2-4), que apresentam elementos probatórios acerca de abuso sexual sofrido pelas vítimas, quando estas se encontravam dormindo. Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica pelo risco concreto de reiteração delitiva. É intuitivo que, solto, o autuado coloca em risco a ordem pública. Ademais, verifica-se que há elementos que o mesmo praticou o mesmo se aproveitando da relação de confiança que mantinha com a dona da residência, já que residia na mesma, bem como do fato das menores estarem em repouso noturno. Verifico, ainda, que o delito em comento atende ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, tendo em vista a pena prevista para o delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal. Evidenciado o fumus comissi delicti, entendo que a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) para garantia da ordem pública, motivo pelo qual, no presente caso, entendendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP). Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, sobretudo porque frequenta os mesmos ambientes domésticos das vítimas. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". No caso em tela, verifico que o flagranteado se aproveitou do momento em que as vítimas, de tão tenra idade (7 e 8 anos) se encontravam dormindo, sozinhas no quarto, sem a vigilância da genitora, para praticar o crime, abusando de sua confiança, tendo em vista que já mora na casa há aproximadamente 05 anos. Dessarte, evidente a gravidade dos fatos, o que enseja a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Note-se que a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, sobretudo porque cometido em uma cidade pequena, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição da República, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). Em face ao exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHEMMYSON DEYVE COUTINHO BELO, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.(...)”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra as vítimas K.T.A. e D.A.S., menores de 7 e 8 anos, fatos ocorridos no dia 09/08/2021, quando
se encontravam dormindo, sozinhas no quarto, sem a vigilância da genitora, ocasião que o paciente se aproveitou para praticar o crime, abusando de sua confiança, tendo em vista que já mora na casa há aproximadamente 05 anos, e quando se encontrava a sós com as menores, para abusá-la sexualmente, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Há de se destacar ainda que
o caso em comento denota que o flagrado está envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, assim como para as vítimas
, crianças de 7 e 8 anos de idade, tendo em vista que o acusado/paciente reside há 5 anos na residência da avó das ofendidas.
Ademais, nessa fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas
.”

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente se aproveitando da confiança que possuía na família das ofendidas, abusou sexualmente das menores, o que denotam sua periculosidade delitiva, há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
CONHEÇO
do

writ
e

DENEGO A ORDEM
impetrada
.

É como voto.

Belém/PA,
16
de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2021